Tribunal: TJBA
Processo: 8021995-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021995-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELE FAVERO Advogado(s): CASSIO FERREIRA LEITE, WARLEY PEREIRA REIS AGRAVADO: ISAC SPINOLA FILHO Advogado(s):PAULO ROGERIO TEIXEIRA DE ANDRADE, RODRIGO DE ARAUJO SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR PELO JUÍZO A QUO. COMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO OCORRIDO HÁ MENOS DE ANO E DIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC ATENDIDOS. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a liminar de reintegração de posse em ação ajuizada por adquirente de imóvel, sob fundamento de irregularidades documentais e necessidade de audiência de justificação. II. Questões em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se restou demonstrada a posse exercida pelo agravante; (ii) se houve esbulho pelo agravado e a sua data; (iii) se presentes os requisitos legais para a concessão da tutela liminar possessória. III. Razões de decidir 3. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561). 4. O agravante apresentou contrato de compra e venda, comprovantes de pagamento de taxas condominiais e declarações que atestam a posse exercida desde 2019. 5. O esbulho ocorrido em 2024 restou comprovado por documentos e declarações testemunhais, caracterizando a perda da posse em menos de ano e dia. 6. A alegação de irregularidade na cadeia dominial não afasta o direito possessório, devendo eventuais vícios ser apurados na instrução da ação originária. 7. Atendidos os requisitos do art. 561 do CPC, justifica-se a manutenção da liminar de reintegração de posse, restabelecendo-se a decisão originária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a liminar de reintegração de posse. Tese de julgamento: "Comprovados a posse, o esbulho e sua ocorrência em menos de ano e dia, é cabível o deferimento da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, ainda que subsistam controvérsias sobre a cadeia dominial, as quais devem ser analisadas em sede de instrução processual." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 560, 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0001549-40.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021995-44.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante DANIELE FAVERO e como Agravado ISAC SPINOLA FILHO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.